Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/1985 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
2. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985 estabelece que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
3. Na hipótese, o veículo do autor foi apreendido em 13/12/2007 (ID 75124412) em decorrência do processo 151649-96.2007.8.07.0001, no qual foi determinado o perdimento do bem, conforme Ofício no 716/2022 – 3VEDF e AAA n° 141/2007 (ID 75124429).
4. A despeito de não se tratar de furto, roubo ou sinistro, é certo que a apreensão esvazia os atributos da propriedade e mitiga a ocorrência do fato gerador do IPVA (REsp n. 1.344.288/MG).
5. Salienta-se que não se trata a hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). A situação dos autos é de não incidência do fato gerador, ante o não exercício dos direitos inerentes à propriedade ou a posse.
6. Nesse contexto, deverão ser cancelados os débitos a partir da apreensão do automóvel, ocorrida em 13/12/2007 (ID 75124412).
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.